Tribunal: STF
Processo: HC 211364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que neguei seguimento ao writ por figurar como sucedâneo de revisão criminal



    A agravante pede a reconsideração da decisão e alega que não houve condenação com trânsito em julgado.



    1. Verifico a existência de erro material na decisão agravada.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1836285/RJ- eDOC 6, p. 76):



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se conhece de embargos de declaração em que não são demonstrados os vícios citados pela parte. 2. Embargos de declaração não conhecidos. 



    O impetrante busca a concessão da ordem “para determinar às autoridades coatoras, os eminentes ministros integrantes da Colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que se abstenham de não conhecer os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão monocrática de provimento do Recurso Especial apresentado pelo Ministério Público, constantes do autos do REsp nº 1.836.285 – RJ, registro nº 2019/0264847-8, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, passando, de imediato, ao julgamento de seu mérito, bem como se abstenham, em eventuais recursos, de não conhecerem por matérias alheias a tempestividade e forma”.



    3. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    4. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente